Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721464-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O A questão controvertida no presente conflito (ID 17469862) consiste em definir a competência para processar e julgar ação de conhecimento ajuizada com vistas a obter a matrícula em curso supletivo (EJA), a fim de viabilizar a antecipação da conclusão do ensino médio e, com isso, o imediato ingresso em curso superior. Conforme consta dos autos, em 17.6.2020 houve o ajuizamento de uma primeira demanda em desfavor do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília, a qual foi aleatoriamente distribuída para a Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, ora suscitante, sob o no 0718329-49.2020.8.07.0001. Após o indeferimento da medida de urgência, a autora formulou pedido de desistência, o qual foi homologado por sentença, proferida em 24.6.2020. Em 1o.7.2020, foi apresentada uma segunda demanda, nessa ocasião contra Centro Educacional D’Paula Ltda., com identidade de pedido e de causa de pedir e sob o no 0720132-67.2020.8.07.0001, todavia, foi distribuída para a Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, ora suscitado. O MM. Juízo suscitado declinou da competência para a Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília por entender que houve reiteração da ação anteriormente proposta, a qual foi extinta sem exame de mérito, traduzindo-se em tentativa de burlar o princípio do juiz natural, haja vista a rejeição do pedido de concessão de liminar na primeira demanda (ID 17469863 – pgs. 2/3). Conclusos os autos deste conflito, designei o MM. Juízo suscitante como o competente para a apreciação de medidas urgentes (ID 17533342). No ID 17681350, constam as informações prestadas pelo douto Juízo suscitado. A autora noticiou no ID 17984496 o pedido de desistência formulado no Juízo de origem, todavia, não obteve homologação porque pendente o julgamento deste incidente. Reitera, nesta oportunidade, a ausência de interesse no prosseguimento do feito originário. É o relato do essencial. Primeiramente, esclareço que comungo do entendimento segundo o qual a propositura de nova ação não pode servir como meio para a escolha do julgador, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA POSTERIOR COM MESMOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AUTOR DIVERSO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. ART. 43 E 286, INCISO II, DO CPC. 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 24a Vara Cível em desfavor da 4a Vara Cível, ambas da Circunscrição Judiciária de Brasília. 2. Pelo princípio do juiz natural, ninguém será processado senão pela autoridade competente, previamente definida em lei, sendo vedada pelo ordenamento jurídico qualquer tentativa de escolha do julgador para determinada demanda. 3. O artigo 286, II, do CPC estabelece nova regra de competência absoluta do juízo que extingue o processo sem resolução de mérito para a demanda novamente proposta. É cediço que a possibilidade de repropositura do processo não pode servir como meio de escolha arbitrária do julgador, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 4. No caso em apreço, apesar de reconhecer a diversidade de autores nas demandas analisadas, é também notória a identidade dos pedidos e da causa de pedir, devendo ser privilegiado o princípio constitucional do juiz natural, sobretudo porque, diante das particularidades do caso concreto, admitida a distribuição aleatória do presente feito, estar-se-ia permitindo o ajuizamento sucessivo de ações idênticas por cada um dos membros do Diretório Regional do Partido Político indicdo. 5. Segundo a regra da perpetuatio jurisdictionis, inserida no art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, Juízo Suscitante. (Acórdão 1253848, 07095172120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ressai evidente que a competência é do MM. Juízo suscitante, haja vista a renovação da demanda apenas com a modificação do polo passivo. Embora a autora tenha escolhido litigar contra pessoa jurídica diversa, entendo que o princípio do juiz natural merece prestígio, a fim de evitar a burla ao sistema, com a apreciação de idêntico pedido, fundado na mesma causa de pedir, por Juízo diverso. A despeito da não homologação do pedido de desistência apresentado pela requerente, certo é que o presente conflito perdeu seu objeto, sendo formalismo exacerbado aguardar o julgamento deste incidente para somente após extinguir o processo sem resolução do mérito, em face do pedido de desistência formulado pela parte autora. Por tais fundamentos, julgo extinto o conflito de competência, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador